Tribunal: CARF
Processo: 16306.000256/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000256/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.432 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
DEXCO S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE SATIPEL INDUSTRIAL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não provado, por qualquer meio hábil e idôneo, que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ compensado
pelo contribuinte por meio de Declaração de Compensação, foram computadas
na base de cálculo do referido imposto, impõe-se a não homologação da
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 07-37.063,
de 17 de abril de 2015, por meio da qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000256/2009-69
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2009-69

de Julgamento em Florianópolis, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 139/148).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) no
16136.43605.180309.1.7.02-8763 (fls. 2/7), na qual a Recorrente (então, denominada SATIPEL
INDUSTRIAL S/A) compensou créditos, no montante de R$ 1.673.984,69, relativos a suposto
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de
2003, com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa (fls. 58/63), que
tratou da referida DComp e das, posteriormente, apresentadas em relação ao mesmo crédito (fls.
8/43), reconheceu parcialmente o direito creditório invocado, posto que, apenas, parte das
receitas correspondentes às retenções a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que
compuseram o referido saldo negativo (R$ 7.634.215,07 de R$ 8.376.091,52) teriam sido
submetidas à tributação na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), resultando em um saldo negativo de, apenas, R$ 1.525.718,66.
A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 81/86), na qual sustenta que:
(i)
eventual existência de receitas financeiras superiores às declaradas não produziria
qualquer efeito em relação às compensações tratadas no presente processo, “na medida
em que o crédito utilizado decorreu de IRRF reconhecido pela autoridade fiscal e
computado na determinação do lucro real do período”;
(ii)
somente haveria reflexos no presente processo, caso as receitas declaradas fossem
superiores àqueles informadas pelas fontes pagadoras;
(iii)
parte das receitas financeiras informadas pelas fontes pagadoras teriam sido “declaradas
em outra linha de sua DIPJ, por se tratarem de diferenças de variações cambiais
decorrentes de empréstimos e financiamentos e de operações de SWAP”;
(iv)
todas as receitas financeiras informadas pelas fontes pagadoras teriam sido declaradas em
DIPJ, cabendo a homologação integral das compensações tratadas nestes autos.
Na decisão ora recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância apontou a
necessidade, por previsão legal, de que os rendimentos financeiros correspondentes às retenções
que compuseram o saldo negativo sejam levados à apuração do lucro real. Ademais, os referidos
rendimentos deveriam constar na linha 24 da Ficha 06A da DIPJ. Deste modo, ante a inclusão
parcial dos citados rendimentos, correto o reconhecimento proporcional das retenções realizadas
pela autoridade administrativa. Finalmente, registrou-se que os valores relativos às variações
cambiais ativas seriam controlados na escrituração contábil e comporiam o resultado nas linhas
20 e 32 da referida Ficha da DIPJ.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA E
VARIÁVEL.IRRF.LUCRO REAL. DEDUÇÃO
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2009-69

Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e variável e os ganhos líquidos
integram o lucro real. O imposto de renda retido na fonte oriundo destes rendimentos
será deduzido no encerramento do período [trimestral ou anual] ou na data da extinção,
no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 147/153, no qual a
Recorrente reprisa os argumentos já apresentados e, especificamente em relação à
exigência de comprovação do oferecimento à tributação das receitas relacionadas ao
IRRF, limita-se a afirmar que não foi objeto de questionamento no Despacho Decisório
da autoridade administrativa.
Devidamente intimada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
154/162, no qual defende a juntada de novas provas, com base no princípio da verdade material,
e, por meio de esclarecimento adicionais, sustenta que houve a submissão à tributação, na Linha
20 da Ficha 06A da DIPJ por ela apresentada em relação ao ano-calendário de 2003, do montante
de R$ 1.423.362,67, em receitas (variações cambiais ativa) referentes a operações de swap.
O presente processo foi, originariamente, distribuído ao Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca, por proposta de quem esta Turma Julgadora, por meio da Resolução de
fls. 193/198, converteu o julgamento em diligência, a fim de que a Recorrente fosse intimada a:
a) [...] apresentar, caso os tenha, os informes de rendimentos expedidos pelas
instituições financeiras a fim de verificar se, lá, há quaisquer referências aos
rendimentos “isentos” tratados na tabela confeccionada pelo contribuinte e
reproduzida acima;
b) [...] trazer as folhas do razão em que são registrados os valores que compuseram o
montante informado na linha 24 da Ficha 6A de sua DIPJ, apontando-os no próprio
livro ou em planilha detalhada com a individualização de cada importância.
Houve a intimação determinada (fls. 200/202), porém o prazo concedido
transcorreu sem que houvesse qualquer atendimento.
O processo foi devolvido ao relator original, Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca. Contudo, ante a transferência daquele Conselheiro para a 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, houve nova redistribuição, por sorteio, a este relator.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 23 de novembro de 2015 (fls. 151/152), e apresentou o seu Recurso, em 21 de
dezembro do mesmo ano (fl. 154), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos nos autos (fls. 182/183).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2009-69

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO DO RECURSO
Conforme relatado, a controvérsia posta nos autos diz respeito à comprovação de
que as receitas correlatas às retenções apontadas pela Recorrente foram computadas na apuração
do Lucro Real que resultou no saldo negativo objeto de compensação.
A referida exigência é decorrência direta do teor dos arts. 76, inciso I, §2o, da Lei
no 8.981, de 1995, e do art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996. In verbis:
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro real.
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (Destacou-se)
No âmbito do CARF, a exigência do cômputo das receitas na base de cálculo
como condição da dedução do IRRF está consagrada na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2009-69

A divergência posta, desde o Despacho Decisório, refere-se ao montante de R$
741.876,13 em receitas correspondentes aos códigos de receita 3426 (rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa) e 5273 (receitas de operações de swap).
A Recorrente sustenta que todas as receitas auferidas, no ano-calendário de 2003,
em relação aos referidos códigos foram declaradas nas linhas 20 (Variações Cambiais Ativas) e
24 (Outras Receitas Financeiras) da Ficha 06A da sua DIPJ. Conforme demonstrativo
apresentado no Recurso Voluntário, além das receitas de aplicações financeiras de renda fixa já
reconhecidas (no montante de R$ 7.634.215,07), haveria a inclusão de R$ 1.423.362,67 em
receitas referentes a operações de swap, na linha 20 da citada Ficha. Tal importância constaria,
ainda, da sua escrituração contábil, na conta 431020005, e decorreria das seguintes operações:

Na Resolução emanada desta Turma Julgadora, o relator original apontou a
plausibilidade da alegação da Recorrente, porém, indicou que a fonte pagadora Banco
Votorantim apresentou DIRF declarando que teria efetuado o pagamento à Recorrente, no citado
ano-calendário de 2003, de um total de R$ 4.001.570,46, com retenção de IRRF no valor de R$
800.314,09, para o código de receita 5273.
Causou espécie àquele Conselheiro, portanto, que a Recorrente houvesse
segregado as receitas relacionadas ao citado código, incluindo parte na linha 20 e parte na linha
24 da Ficha 06A da DIPJ. Além disso, questionou “O montante de R$ 1.423 mil estaria
compreendido dentro desta quantia?”.
Ademais, havia incongruência entre as datas constantes nos registros contábeis da
Recorrente (quadro acima) e nos documentos que os embasariam, conforme trecho a seguir da
Resolução no 1302-000.869:
Pelas informações prestadas pelo próprio contribuinte, ainda que anotadas à mão, vê-se
que no mês de abril de 2003 a empresa registrou em página de seu razão (e-fl. 126), o
valor de R$ 1.423 mil a título de variação cambial ativa; ora, o chamado “Termo de
Negociação n° A6004167” (e-fl. 118 e ss) previa como data de sua liquidação (e,
portanto, quando seria, efetivamente, pago o rendimento), o mês de novembro de 2003,
ao passo que o Termo Negocial de no A0004166 estabelecia como data final para a
respectiva liquidação, o mês de maio daquele mesmo ano.
Por fim, a divergência apontada no Despacho Decisório somente coincidiria com
as alegações da Recorrente, caso comprovada a existência de receitas financeiras sem incidência
de IRRF, conforme apontado no Quadro constante do Recurso Voluntário e a seguir
reproduzido:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.432 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000256/2009-69

Por tal razão, houve a conversão do julgamento em diligência, de modo a que
fosse ofertada oportunidade à Recorrente de apresentar as provas hábeis a esclarecer os referidos
pontos, conforme quesitos já detalhados no relatório do presente voto.
Tendo em vista que a Recorrente, apesar de intimada, não apresentou qualquer
novo elemento de prova, permanecem válidas todas as divergências e dúvidas acima apontadas,
de modo que é necessário se concluir que não houve a prova da submissão à tributação de todas
as receitas correspondentes às retenções levadas à composição do saldo negativo compensado
pela Recorrente nas Declarações de Compensação tratadas no presente processo.
Considerando-se que, à luz dos atos normativos acima apontados e da Súmula
CARF no 80, tal comprovação é requisito sine qua non para possibilitar o reconhecimento do
saldo negativo e a homologação da compensação realizada, cabe a manutenção das decisões
anteriores, sem que tenha sido comprovado qualquer crédito adicional.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 213
DF CARF MF
Original